Tribunal: TJMT
Processo: 1027062-78.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027062-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - CPF: 344.420.731-04 (ADVOGADO), ROBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 712.732.981-87 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), LUZINEI DE OLIVEIRA - CPF: 779.738.011-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
OR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE DÉBITOS DE IPVA, MULTAS E PONTOS NA CNH. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM COMUNICADO DE VENDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, objetivando excluir o nome do agravante de débitos de IPVA, multas e pontos na CNH relacionados a veículo que alega não possuir, bem como retirar registros nos órgãos de proteção ao crédito e cartórios de protesto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno de:

(i) verificar se os documentos apresentados pelo agravante demonstram a probabilidade do direito quanto à alegação de fraude no comunicado de venda do veículo registrado em seu nome; e

(ii) analisar se o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação justifica a concessão da tutela de urgência antes da conclusão da instrução processual.

III. Razões de decidir

3. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Na hipótese, não há elementos suficientes para demonstrar, de forma clara, que o comunicado de venda do veículo em nome do agravante foi fraudulento, sendo imprescindível o contraditório e a produção de provas na ação principal.

5. O extrato do SCPC revela a negativação do nome do agravante desde 2021; e não houve o apontamento de nenhuma situação concreta de risco de dano irreparável
que não possa aguardar o julgamento do mérito da ação de origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência depende da demonstração de probabilidade do direito e de perigo de dano irreparável, requisitos que não se mostram presentes quando a controvérsia exige dilação probatória para comprovação do fato constitutivo do direito alegado."

______________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, II e V; CPC, art. 300.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO PEREIRA DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1036901-27.2024.8.11.0001, movida pelo agravante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN-MT e LUZINEI DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Alega o agravante que, recentemente,
“veio a saber que seu nome estava negativado nos Órgãos de Proteção ao Crédito, pela PGE, em razão de dívidas ativas em seu nome, relativas a multas e IPVA lançados no seu nome, referente a uma motocicleta Honda/CG150 FAN ESDI, placa QBE5945, RENAVAM 01009786200, cujo proprietária é Luzinei de Oliveira, mas com comunicado de venda registrado no cadastro do veículo junto ao Detran, em nome do agravante”
.

Aduz que o agravante
“foi até o Detran-MT e solicitou documentos que comprovaria o comunicado de venda, e isto lhe foi negado, sem lhe fornecer qualquer documento da negativa”
.

Ressalta que
“o agravante não comprou esta moto, nunca fez uso dela, e também nunca teve nenhum contato com a proprietária dessa moto, nunca a viu sequer, ou qualquer outra pessoa para tratar sobre este veículo, nunca foi proprietário dessa moto, nem consentiu que a fosse transferida para seu nome”
.

Argumenta que não há como produzir prova negativa, pelo que não merece prosperar o fundamento esposado na decisão agravada, de que os documentos juntados no processo não demonstram a probabilidade do direito.

Sustenta que
“o agravante está tendo enormes prejuízos com a atitude impensada dos agravados, nessa ação fraudulenta de lançamento de comunicado de venda no Detran, para que sofresse as consequências das cobranças dos débitos, tanto de multa, como de IPVA”
.

Requer a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de determinar o cancelamento dos protestos e exclusão do nome do agravante do órgão de proteção ao crédito; no mérito, o provimento do recurso para confirmar a liminar.

A tutela de urgência recursal foi indeferida (ID 242278693).

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 255668689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência – que objetivava a ordem para excluir o nome do autor do cadastro do veiculo motocicleta Honda/CG150 FAN ESDI, placa QBE5945, RENAVAM 01009786200, retirar o nome do autor de todas as multas, e outras que vierem a ser aplicadas, e cancelar todos os pontos lançados na CNH do autor, além de excluir o nome do requerente dos órgãos de proteção ao credito, (SCPC/SPC/SERASA), bem dos cartórios de protestos.

Eis a fundamentação da decisão agravada:

“[...]

Tratando-se de medida destinada à suspensão da exigibilidade de débito com a Fazenda pública, aplicam-se as regras do art. 151, do Código Tributário nacional, in verbis:

“Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II – o depósito do seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.” (grifo nosso)

No caso, devem ser analisadas as hipóteses previstas nos incisos II e V, do supracitado artigo.

Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do montante integral do valor exigido (inciso II, do art. 151, do CTN), vê-se que se trata de direito subjetivo conferido ex vi legis ao devedor, contra qual o credor não pode se opor.

Cumpre salientar que tal depósito não se confunde com o pagamento da dívida, pois visa justamente impedir, até decisão final na ação anulatória, que seja promovida a execução e efetuada a penhora sobre bens do devedor/requerente. Caso a ação de conhecimento seja julgada procedente, o depósito efetuado pelo requerente será devolvido.

Infere-se, ainda, que o depósito tratado no inciso II do art. 151do CTN, não se confunde com aquele vedado pela Súmula Vinculante n. 28, do Supremo Tribunal Federal – “É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.” –, pois não tem o condão de traçar requisito de admissibilidade para o exercício do direito constitucional de ação (art. 5º, XXXV, da CF), mas apenas de possibilitar a suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor exigido.

No caso em exame, verifica-se que o requerente não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, não o requereu, tampouco realizou o depósito do montante integral dos débitos aqui discutidos.

Dessa forma, não há que se suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN.

Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de concessão de medida liminar ou de tutela antecipada (inciso V do art. 151 do CTN), frise-se, de início, que para a concessão de tutela de urgência deve concorrer dois requisitos legais, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; já para a concessão de tutelas de evidência, faz-se indispensável independentemente da demonstração do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a caracterização do abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu; as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Na hipótese, o requerente fez pedido de tutela de urgência de natureza antecipada.

Analisando os argumentos despendidos pelo requerente, em análise sumária própria dessa fase processual, não vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a boa aparência do direito do requerente e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida de urgência nesse momento de análise perfunctória.

Assim, em que pese repute aplicável a inversão do ônus da prova, não é concebível determinar providencias definitivas, em sede de tutela de urgência, antes de finalizado o contraditório processual.

Conclui-se então que a suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do requerente verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que não se verifica nestes autos.
[...]”
.

O agravante defende, em suma, a impossibilidade de se produzir prova negativa, pelo que os documentos juntados no processo principal são aptos a demonstrar a probabilidade do direito; que o perigo de dano exsurge dos enormes prejuízos que está tendo com o indevido lançamento do comunicado de venda em seu nome, no DETRAN, referente à motocicleta pertencente ao requerido LUZINEI DE OLIVEIRA.

Não obstante os argumentos esposados pelo agravante, a decisão recorrida não comporta reparos.

Com efeito, mostra-se prematuro concluir que o comunicado de venda lançado em nome do autor/agravante foi fraudulento, sendo imprescindível aguardar o contraditório dos requeridos e a instrução processual, a fim de se aferir, com segurança, o fato constitutivo do direito pretendido na ação principal.

Por outro lado, a análise sumária do extrato do SCPC, juntado no ID 157284769, revela que o nome do agravante está sendo negativado no órgão de restrição ao crédito desde o ano de 2021, em razão de débitos de IPVA – cuja existência está sendo discutida na ação originária.

Ademais, o agravante não apontou nenhuma situação concreta de risco de dano que não possa aguardar o julgamento do mérito da ação de origem.

Logo, ausente a probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável, deve ser mantida a decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024